Tribunal: STF
Processo: Rcl 73229
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por A.A.C.F. contra decisões do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, respectivamente nos autos da Ação Civil Pública nº 0074864-58.2013.8.26.0000, do Mandado de Segurança nº 29.970/DF e, do Mandado de Segurança perante o STF nº 39922/DF, a fim de preserva a competência dos Tribunais Superiores e garantir a autoridade de suas decisões.



    Narra a parte reclamante que teve a cassação de sua aposentadoria e perda do cargo no âmbito da Ação Civil Pública nº 0074864-58.2013.8.26.0000 em contrariedade à decisão transitada em julgado pelos mesmos fato nos autos da Ação Criminal nº 0834198-21.2009.8.26.0000 “depois alterado para 0221298-55.2009.8.26.0000, na qual pelo mérito não foi aplicada a penalidade de perda do cargo, e não houve recurso!”



    Relata que não foi intimado da decisão prolatada pelo STJ em sede de agravo em recurso especial, tendo em vista que a publicação se deu em nome de advogado “grafado incorretamente, inclusive com números no local de letras, impedindo sua regular intimação, uma vez que nenhum algoritmo, de todos os sistemas de publicação de intimações, reconheceu a publicação”.



    Ressalta que “o advogado cujo nome constou com grafia por demais equivocada, jamais tinha assinado qualquer peça no feito, nada tinha sido publicado em seu nome até aquele momento, em processo que já durava uma década...”, assim como não foi observado o pedido de intimação exclusiva em nome do patrono Ruy Cardozo de Mello Tucunduva, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.



    Informa que, na apreciação do MS nº 29.970/DF, o STJ declinou a competência para julgá-lo em razão de “existir pedido expresso para a Ministra Carmem Lucia no STF, e a decisão do Ministro no MS nº 39922 DF nesta Corte, onde declinou de analisar este MS por entender ser impossível MS contra qualquer ato jurisdicional de Ministro desta Corte.”



    Nessa perspectiva, reporta-se ao art. 5º, LV, da CF/88, à Súmula 707/STF, ao RE nº 658.312 (vinculado ao Tema nº 528 RG) e aos HC nº 114.324 e 87.926, para afirmar que, no caso em questão, há violação à competência do STF a justificar o uso da presente reclamação constitucional.



    Requer



    “1. Liminarmente, a suspensão dos efeitos do processo nº 0074864- 58.2013.8.26.0000 conforme bem disposto nos autos no Mandado de Segurança nº 39922 DF, até que haja julgamento final da presente reclamação; 



    2. No mérito, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados no processo originário, com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição Federal, na Súmula 707 e na jurisprudência pacífica do STF quanto à necessidade de correta intimação dos advogados devidamente constituídos; “



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do Supremo Tribunal Federal e garantir a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, inciso I, alínea l), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (CF, art. 103-A, § 3º, CF/88). 



    Todavia, a situação retratada nos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento desta ação constitucional perante esta Corte. 



    In casu, extrai-se da inicial a pretensão de afastar o trânsito em julgado do ARESP nº 2.384.207, sob alegação de que não houve regular intimação dos patronos da parte ora reclamante em afronta ao entendimento jurisprudencial desta Corte a configurar usurpação de competência.



    A partir do fatos narrados, não se verifica que as autoridades reclamadas processaram ou julgaram ações ou recursos em usurpação à competência desta Suprema Corte ou em violação a entendimento vinculante firmado. 



    Não é possível conhecer de reclamação constitucional que tem por paradigma a Súmula nº 707 do STF, por constituir enunciado de caráter persuasivo destituído de efeito vinculante e, por essa razão, não justifica o uso da reclamação como meio de correção do ato impugnado (v.g. Rcl nº 3.043/RJ, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1°/2/05; Rcl nº 3.839/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 17/10/05; Rcl nº 2.603/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 3/5/04; e Rcl nº 4.586/SP, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ de 23/10/06). 



    Ainda no sentido de que não há, em relação às súmulas não vinculantes, a obrigatoriedade de acatamento vertical pelos tribunais e juízos, vide precedentes: Rcl 12981 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/6/14; Rcl nº 5.063/PR-AgR, Relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje de 25/9/09.



    Outrossim, a alegada afronta à dispositivo constitucional (art. 5º, LV, da CF /88) também não constitui fundamento apto a instaurar a competência originária do STF em sede reclamatória. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal decisão que nega seguimento a recurso extraordinário manifestamente inadmissível. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeito vinculante. III – O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV - Também a jurisprudência apresentada no agravo regimental não possuem força vinculante, pois não se referem a julgados realizados com base na sistemática da repercussão geral. V - Inexistência de aderência estrita ao julgado da ADI 5.355/DF, o que obsta a procedência desta reclamação. IV – Agravo regimental desprovido”. (Rcl 63733 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cristiano Zanin, DJe de 29/05/2024 )



    Além disso, os julgados proferidos nos HCs nº 114.324 e 87.926 possuem índole subjetiva, uma vez que a parte ora reclamante não figura como sujeito processual no caso concreto, hipótese essa que também não autoriza o conhecimento da reclamação constitucional. Senão vejamos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo do embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. II - A decisão indicada como paradigma nestes autos foi proferida em um processo de índole subjetiva, no qual o ora embargante não figura como parte. Daí porque tal pleito se mostra manifestamente incabível, uma vez que não se pode buscar prevalecer a autoridade de uma decisão proferida em processo de natureza subjetiva à parte estranha à relação processual paradigma. III- Esta Suprema Corte tem entendido não ser legítimo o oferecimento de reclamação constitucional por sujeito que não integrou a relação jurídica processual paradigma, nos casos em que o precedente foi proferido em processo de natureza subjetiva, sem efeitos erga omnes. IV - Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 46630 AgR-ED, Segunda Turma, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe de 05/07/2021) (grifei)



    Ainda, não se verifica a pertinência temática entre o alegado vício fático-processual e o julgado no RE nº 658.312, vinculado ao Tema nº 528 da repercussão geral, no qual o STF fixou a seguinte tese:



    “O art. 384 da CLT, em relação ao período anterior à edição da Lei n. 13.467/2017, foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, aplicando-se a todas as mulheres trabalhadoras.” (Tema nº 528 RG)



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Por fim, não é possível impugnar a decisão do ministro Cristiano Zanin proferida nos autos do MS nº 39.922/DF, ante a impropriedade do uso da reclamação contra decisão judicial de ministro ou órgão colegiado desta Suprema Corte. Vide precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 53028 AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2022, grifei)



    Portanto, o que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente